Tribunal: TJBA
Processo: 0571855-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571855-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): EDUARDO AGNELO PEREIRA APELADO: LIDIA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso de apelação em razão da deserção, decorrente da falta de recolhimento do preparo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria relativa à isenção de custas processuais está coberta pela preclusão, o que justifica a manutenção da decisão que não conheceu da apelação por deserção. III. Razões de decidir 3. A questão da isenção de custas já havia sido analisada e indeferida por decisão interlocutória, que determinou o recolhimento do preparo. 4. A parte agravante não interpôs o recurso cabível contra a decisão que indeferiu a isenção, deixando-a transitar em julgado e, consequentemente, tornando a matéria preclusa. 5. Conforme o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir no processo as questões já decididas sobre as quais se operou a preclusão. 6. Uma vez que a decisão sobre a necessidade de pagamento do preparo se tornou definitiva e a parte não cumpriu a determinação, a aplicação da pena de deserção ao recurso de apelação é medida impositiva, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno n. 0571855-71.2017.8.05.0001 (ID 87789121), em que figura como agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA, e como agravada LIDIA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.